Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703064-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON GOMES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator